Tribunal: TJMT
Processo: 1006344-10.2022.8.11.0007
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006344-10.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[SMART CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 44.421.548/0001-80 (APELANTE), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), NADIR DOS SANTOS - CPF: 514.614.121-53 (APELADO), SMART CAPITAL PROMOTORA LTDA - CNPJ: 44.421.548/0001-80 (TERCEIRO INTERESSADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO– PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE A AUTORA E BANCO REQUERIDO – QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO DO BANCO ENVIADO VIA EMAIL – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO – FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES –DANOS MORAIS – AFASTADO – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro em relação à emissão de boleto decorrente de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco primeiro requerido, devem as instituições financeiras, contratada e aquela na qual foi efetuado o pagamento dos boletos, serem mantidas no polo passivo da ação.

2 - O banco apelante não logrou em produzir provas que tivessem o condão de comprovar que o contrato foram efetivamente celebrado pela autora. Sendo assim, as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros.

3 - Se a autora, mediante ligação telefônica recebida (na qual a atendente identifica-se como do banco requerido e informa os dados pessoais do autor e do seu contrato de financiamento), recebe boleto por email e efetua o pagamento de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos (com quem foi firmado o contrato de financiamento e para o qual foi efetuado o pagamento do boleto bancário fraudulento) e o prejuízo experimentado pelo demandante.

4 -Na hipótese, respondem as instituições financeiras por não terem tido a cautela necessária com relação ao necessário sigilo dos dados bancários dos clientes e a segurança dos seus sistemas, tendo em vista que terceiro fraudador possuía informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços dos demandados, devendo ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.

5 -Não houve a negativação do nome do contratante, pelo que, restou afastada a configuração dos danos morais, eis que não houve violação ao patrimônio imaterial da parte Autora.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A., contra a sentença de id. 200427681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta floresta/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 1006344-10.2022.8.11.0007, que restou assim consignado:

“ISTO POSTO, JULGO PROCEDENTES EM PARTE os pedidos, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC, para condenar o banco requerido à restituição do valor pago indevidamente, ou seja, R$ 8.996,40 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), COMPENSADO o valor remanescente creditado em favor da Autora (R$ 1.002,41 (um mil e dois reais e quarenta e um centavos), incidente sobre ambos os valores correção monetária pelo INPC desde o pagamento (02/07/2022) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Em consequência, condeno a requerida à restituição das custas processuais e em honorários advocatícios em favor do Fundo de Apoio à Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Intimem-se.

Certificado o transito em julgado, caso não seja pleiteado o cumprimento de sentença no prazo de 30 (trinta) dias, ao ARQUIVO, com as baixas pertinentes.”

Em seu apelo (id- 200427693), o Banco apelante (i) alega preliminarmente, ilegitimidade passiva do Banco Pan, (ii) pugna no sentido de afastar a indenização por dano moral, para tanto; (ii) salienta a validade do negocio jurídico; Aduz que não efetuou qualquer cobrança indevida, sendo legitima a relação jurídica existentes entre as partes; (iii) Assevera que contrato foi assinado pela autora/recorrida por meio de assinatura eletrônica – biometria facial “selfie”, após ter recebido link respectivo por meio de aparelho celular; (iv) que o valores contratados foram creditados em conta de titularidade da parte autora; (v) INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479/STJ – diante impossibilidade de responsabilização da ré pela ocorrência da fraude; (vi) inexistência de dano material; (vii) Alternativamente, há que se admitir a compensação de valores.

Contrarrazões apresentada (id. 200427697) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por BANCO PAN S.A., contra a sentença de id. 200427681, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Alta floresta/MT, na ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais nº 1006344-10.2022.8.11.0007, que julgou parcialmente procedente a presente lide.

Preliminar de Ilegitimidade

O apelante busca furtar-se de suas responsabilidades objetivamente o reconhecimento de sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da demanda.

Contudo, sem razão.

Como reconhecido em sentença, “através da oitiva da Autora, bem como em análise ao contrato digital sob o Id 109828031, comprovou-se que o agente fraudador tinha acesso aos dados pessoais e contratuais da parte Autora, conferindo-lhe a aparência de autenticidade/legitimidade para as negociações”.

Restando demonstrado, portanto, a responsabilidade da instituição financeira apelante, especialmente no tocante à guarda e disponibilização dos dados pessoais da apelada e ao fornecimento de um ambiente seguro para fins de contratação.

Sendo agraciado pelos lucros da atividade, o banco réu também deve ser visto como responsável pelo risco da atividade, e, por isso, responsabilizado pelo fortuito interno ocorrido.

Quanto a tal arguição, importante salientar que, embora sejam pessoas jurídicas diferentes, fato é que pertencem ao mesmo grupo econômico, sendo aplicável a Teoria da Aparência, vez que figuram como unidade perante os olhos do consumidor. É assim que decide este Tribunal de Justiça, consoante se comprova da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - PECÚLIO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - AFASTADA - JULGAMENTO EXTRA PETITA - ACOLHIDA - AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS - DESNECESSIDADE DE ABERTURA DE INVENTÁRIO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. “Deve ser rejeitada a prefacial contrarrecursal de ilegitimidade passiva suscitada pela instituição financeira. Com efeito, além do Banco Bradesco S.A e a Bradesco Vida e Previdência pertencerem ao mesmo grupo econômico, fato é que, no caso concreto, considerando a forma de comercialização do seguro discutido, figuram como unidade perante os olhos do consumidor, sendo, assim, aplicável a Teoria da Aparência. (...). (Apelação Cível Nº 70076730779, Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 30/05/2018). [...] (TJMT - N.U 0047574-25.2014.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 13/12/2018)

Diante do exporto, considerando que o caso em tela se trata de relação de consumo e, aplicando a Teoria da Aparência, tem-se que não merece guarida o pleito preliminar recursal.

Assim, não há que se falar em ilegitimidade passiva.

Continuando, insta consignar conforme documento acostado (id- 200427230), a parte autora, ora apelada, de fato teve descontos extras em seu beneficio mensal de aposentadoria, decorrente de suposto contrato de empréstimo consignado junto ao Banco/apelante, que entendeu aquela ser completamente ilícito.

Breve relato necessário:

Em julho de 2022, a autora, ora apelada, recebeu uma ligação, cujo atendente se identificou sendo da empresa denominada Smart Capital LTDA, informando que a autora/apelada teria um empréstimo consignado junto ao banco Pan à sua disposição, podendo contrata-lo a qualquer momento.

De acordo com a proposta realizada pela requerida, a requerente teria a sua disposição o valor de R$ 9.998,81 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos) sendo depositado diretamente em sua conta do benefício, os quais seriam parcelados em 84 vezes de R$ 297,62 (duzentos e noventa e sete reais e sessenta e dois centavos), com o início do pagamento para o mês de agosto de 2022.

Sendo assim, a autora/apelada aceitou a proposta de empréstimo, e já no dia seguinte a requerida entrou em contato para informa-la que o valor já estaria em sua conta, mas INDISPONIVEL, pois bloqueado, e que diante disso, ela precisava fazer a devolução do dinheiro para novamente pleitear o empréstimo.

Em ato continuo a requerida enviou um boleto para a requerente constando o valor de R$ 8.996,40 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), e informou para a requerente que assim que ela efetuasse o pagamento o empréstimo seria cancelado de seu benefício.

Sem desconfiar de nada, a requerente realizou a transferência do dinheiro para o boleto enviado pela requerida, como podemos observar o boleto pago anexo.

Após o pagamento do boleto, a requerente menciona ter ficado desconfiada da transição, pois o boleto solicitado pela requerida não era o valor total do empréstimo, e que ainda havia em sua conta uma diferença de R$ 1.002,41 (um mil e dois reais e quarenta e um centavos).

Diante disso, a requerente/apelada, analisando o empréstimo consignado e o histórico de créditos de seu benefício, verificou que o empréstimo estava constando como ATIVO em seu histórico de benefício, no montante de R$ 9.998,81 (nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta e um centavos).

Ocorre que o EMPRÉSTIMO NÃO FOI CANCELADO razão pela qual a requerente tentou contato com a requerida, para questionar sobre o empréstimo, mas não obteve êxito.

Neste sentido peço vencia para transcrever a r. decisão a quo:

“Com efeito, restou comprovado que a Autora foi contatada por suposta agente da empresa Smart e credenciada junto ao banco Requerido, oferecendo-lhe empréstimo consignado. Assim, realizado o contrato digitalmente, a partir dos dados pessoais aos quais a agente falsária já tinha acesso.

Através da oitiva da Autora, bem como em análise ao contrato digital sob o Id 109828031, comprovou-se que o agente fraudador tinha acesso aos dados pessoais e contratuais da parte Autora, conferindo-lhe a aparência de autenticidade/legitimidade para as negociações, as quais culminaram com a emissão do boleto fraudulento e seu efetivo pagamento.

No ponto, ressalto que, em análise ao boleto fraudulento sob o Id. 200427231, tem-se que detinha aparência de autenticidade, contendo as informações quanto ao beneficiário e dados do contrato, com a indicação do valor a ser pago para o seu cancelamento, conforme informação prestada pelo agente fraudulento. Logo, escusável o erro no qual incorreu a parte Autora, diante da aparência de autenticidade do boleto a si enviado.

Entretanto, apesar de escusável, houve culpa concorrente da vítima, eis que, quando da realização do pagamento constou como beneficiário o terceiro fraudador/requerida Smart Capital Promotora Ltda e não o banco requerido.

Contudo, a fraude ocorrida, a qual trouxe prejuízo material à Autora, no valor de R$ 8.996,40 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), somente ocorreu porque o banco requerido não forneceu um ambiente eletrônico seguro para a contratação, a qual foi oferecida à Autora por agente fraudador, o qual detinha seus dados pessoais e bancários.”

Nesse sentido:

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C.C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEIÇÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO CELEBRADO ENTRE O AUTOR E UM DOS BANCOS REQUERIDOS – QUITAÇÃO DO CONTRATO MEDIANTE BOLETO DO BANCO ENVIADO VIA EMAIL – FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO – FALHA NOS SERVIÇOS DO BANCO APELADO – SIGILO DOS DADOS BANCÁRIOS NÃO PRESERVADOS – ACESSO POR TERCEIROS FRAUDADORES – INSCRIÇÃO DO NOME DO AUTOR NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO – RECURSOS DESPROVIDOS.
Se o objeto da controvérsia é a suposta fraude de terceiro em relação à emissão de boleto decorrente de contrato de financiamento celebrado entre o autor e o banco primeiro requerido, devem as instituições financeiras, contratada e aquela na qual foi efetuado o pagamento dos boletos, serem mantidas no polo passivo da ação.
Se o autor, mediante ligação telefônica recebida de número 0800 (na qual a atendente identifica-se como do banco requerido e informa os dados pessoais do autor e do seu contrato de financiamento), recebe boleto por email e efetua o pagamento de boleto bancário fraudado, resta demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta dos bancos (com quem foi firmado o contrato de financiamento e para o qual foi efetuado o pagamento do boleto bancário fraudulento) e o prejuízo experimentado pelo demandante.
Na hipótese, respondem as instituições financeiras por não terem tido a cautela necessária com relação ao necessário sigilo dos dados bancários dos clientes e a segurança dos seus sistemas, tendo em vista que terceiro fraudador possuía informações da operação originária, o que importa em falha na prestação dos serviços dos demandados, devendo ser responsabilizados objetivamente pelos danos causados.
A inserção indevida do nome do consumidor nos cadastros negativos de crédito gera consequências negativas passíveis de indenização por danos morais.
Há de ser mantido o valor da indenização por danos morais se em conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.-
(N.U 1007160-09.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/08/2023, Publicado no DJE 07/08/2023)

Ementa:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADO COM INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA. SENTENÇA DE PROCEDENCIA. INSURGENCIA DA RECLAMADA. ILEGITIMIDADE ATIVA. PRELIMINAR REJEITADA. FRAUDE BANCÁRIA. BOLETO FALSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADO. ALEGAÇÃO DE CASO FORTUITO INTERNO. SÚMULA 479 DO STJ. INEXISTENCIA DE QUALQUER INDÍCIO DE PARTICIPAÇÃO DO BANCO. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE O PREJUÍZO E CONDUTA DA RECLAMADA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. No sistema processual brasileiro, a legitimidade ad causam é aferida pela pertinência subjetiva da relação jurídica de direito material deduzida em juízo. No caso, há gastos comprovadamente realizados pelo reclamante, o que lhe permite a legitimidade ativa. Preliminar rejeitada. 2. Nos termos dispostos no art. 14, § 3º, inc. II, do Código de Defesa do Consumidor, ainda que comprovado o nexo de causalidade, inexiste a obrigação de indenizar quando o dano experimentado pelo consumidor decorrer de ato causado exclusivamente por terceiro alheio à relação negocial. 3. A parte recorrida foi vítima de golpe praticada por terceiro (mediante envio de boleto falso), o que não poderia ter sido evitado pela recorrente, mas sim pela adoção de medidas de prevenção pelo próprio recorrente. Não se trata, portanto, de fortuito interno da atividade.

4. O pagamento de boleto bancário falso, emitido por terceiro falsário, sem prova mínima de envolvimento deste com a instituição credora, isenta a fornecedora dos serviços financeiros de indenizar os prejuízos materiais e morais sofridos pelo consumidor que, sem acautelar-se quanto à autenticidade do instrumento de quitação, paga o preço nele representado à pessoa desconhecida e alheia ao contrato de financiamento. 5. Sentença reformada. 6. Recurso conhecido e provido. (N.U 1004713-68.2021.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, Primeira Turma Recursal, Julgado em 04/12/2023, Publicado no DJE 11/12/2023)

Ainda,

CONSUMIDOR AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO, GOLPE DO BOLETO VAZAMENTO DE DADOS QUE DEU CAUSA AO SUCESSO DA FRAUDE RESPONSABILIDADE DOS BANCOS. RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO NO BOLETO. CABIMENTO. DANOS MORAIS RECONHECIMENTO, Primeiro, evidente a legitimidade passiva de todas instituições financeiras. Na petição inicial, a autora descreveu fundamentação que estabeleceu uma relação de responsabilidade das instituições financeiras rés por falhas na prestação de serviços bancários. Identificou-se cada relação juridica controvertida com formulação de pedido (lógico e adequado) de indenização. Era o bastante para aplicação da teoria da asserção e reconhecimento da presença daquela condição da ação. E segundo, reconheço a responsabilidade das instituições financeiras pelo evento danoso. A responsabilidade do Banco Santander se deu pela orientação equivocada do preposto para ré entrar em contato com a Aymoré, mas sem lhe dar o correto telefone. Além disso, recebeu um boleto para pagamento de uma financiamento de empresa do grupo Santander (Aymore) e o caixa (do banco Santader) operacionalizou o pagamento, mesmo com a informação (que podia ser percebida) de que o beneficiário do crédito era outro. E sobre a Aymoré não se pode deixar de frisar que a instituição financeira permitiu que, no ámbito da Internet e de maneira ostensiva, se instalasse fraudador com uso de nome e telefone com aparência de idoneos-falhou na medida de segurança para essa vigilância. E o Banco Inter permitiu que um terceiro, por via de abertura de conta corrente e convênio de emissão de boletos (só assim o correntista consegue fazê-lo), operacionalizasse fraude em que insere coma beneficiário um terceiro (Aymoré) para crédito em sua conta corrente naquele banco. Aliás, tomando conhecimento da demanda, caberia ao Banco Inter identificasse de pronto o cliente (com prova das cautelas na abertura da conta corrente) e beneficiário da fraude, fizesse solicitação de apuração perante a autoridade policial e até informasse o juízo sobre possibilidade de estorno da operação (ou pelo menos a possibilidade de restituição dos valores diretamente da conta corrente). A passividade das instituições financeiras em golpes dessa modalidade é inadmissível. Incidência da súmula 479 do STJ. Danos materiais. Ressarcimento do valor pago pela autora em função do boleto falso. Danos morais configurados A autora vivenciou situação de frustração e aborrecimento ao saber que contrato de financiamento não havia sido quitado. Mesmo após efetuar o pagamento. Indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Ação procedente. SENTENÇA REFORMADA RECURSO PROVIDO –TJ-SP – APELAÇÃO VÍVEL:AC XXXXX20218260506.

Neste sentido, apesar da falha na prestação do serviço, entendo que não restaram configurados os danos morais. Isto porque, conforme acima exposto, houve culpa concorrente da vítima na consumação do golpe, diante da inobservância do efetivo beneficiário do pagamento.

Ainda, não houve a negativação do nome do contratante, pelo que, restou afastada a configuração dos danos morais, eis que não houve violação ao patrimônio imaterial da parte Autora.

Ao banco requerido à restituição do valor pago indevidamente pela autora-apelada, ou seja, R$ 8.996,40 (oito mil, novecentos e noventa e seis reais e quarenta centavos), COMPENSADO o valor remanescente creditado em favor da Autora (R$ 1.002,41 (um mil e dois reais e quarenta e um centavos), incidente sobre ambos os valores correção monetária pelo INPC desde o pagamento (02/07/2022) e juros moratórios de 1% ao mês desde a citação.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, no sentido de manter a decisão atacada, por estes e por seus próprios fundamentos.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 13% (treze por cento) no art. 85, § 11º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024